Tribunal: TJPA
Processo: 0002862-43.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002862-43.2018.8.14.0067

APELANTE: JAILSON BARBOSA TAVARES

ADVOGADO DATIVO: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0002862-43.2018.8.14.0067

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOCAJUBA

APELANTE:
JAILSON BARBOSA TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, §4º, III DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0002862-43.2018.8.14.0067

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOCAJUBA

APELANTE:
JAILSON BARBOSA TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

JAILSON BARBOSA TAVARES

contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou a sanção descrita no art. 155, §4°, III, do CP à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4346201), que em 22/04/2018 o ofendido Moisés Neto Serrão dos Santos foi surpreendido pelo Apelante, o qual munido com uma arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraiu uma motocicleta Honda, Modelo CG FAN 125, Placa OSW4668, Ano 2013, Cor Preta. Tendo a vítima sido ameaçada pelo Recorrente que ordenou que não olhasse para seu rosto, fugindo em seguida na motocicleta de propriedade do ofendido.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4346212) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4346217) pugnando por sua absolvição em razão da ausência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4346219).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 434).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio da confissão da prática do delito pelo Recorrente perante o Magistrado, bem como através do depoimento testemunhal que trouxe elementos que geram a certeza da prática delitiva, conforme se verifica das gravações de áudio e mídia referentes a audiência de instrução e julgamento (Id. 4353325).

A materialidade de igual forma se encontra demonstrada por meio do Termo de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega (Id. 4346201, fls. 21 e 22).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegação ausência de provas torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente pela confissão do Apelante em sede policial e judicial.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pela própria confissão de ambos,
em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022